Tribunal: CARF
Processo: 12269.001459/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001459/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CHANCE MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AI.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 91. APRESENTAR A GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O RESPECTIVO
MANUAL DE ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa a GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 91 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001459/2008-24
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

Trata-se de recurso voluntário (fls. 82 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 69 e ss) que manteve a
autuação pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP em desconformidade com o respectivo
Manual de Orientação– CFL 91.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
DO LANÇAMENTO
O lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad n° 37.076.500-1, e, para
fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova numeração,
passando este lançamento a consubstanciar o processo n° 12269.001459/2008-24.
Consoante o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 15, a empresa foi autuada por entregar
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, com as seguintes situações:
1- No estabelecimento matriz CNPJ 00.803.401/0001-80 (competências 01/2001 a
02/2003) e no estabelecimento filial CNPJ 00.803.401/0003- 41 (competências 01/2002
a 03/2003), constatou-se a existência de cessão de mão-de-obra em regime de trabalho
temporário, porém foram informadas GFIPs com código FPAS 515, quando deveria ter
sido código FPAS 655 com código de recolhimento 150;
2- No Estabelecimento filial CNPJ 00.803.401/0002-60 (competências 01/2001 a
01/2002) e no estabelecimento filial 00.803.401/0003-41 (competências 01/2001 a
05/2001), constatou-se a não entrega de GFIP código 906 — ausência de fato gerador,
comprovado pelo sistema corporativo DNA-DCBC — Demonstrativo de Normalização
e Agregação do Cadastro Nacional de Informações Nacionais;
3- Nos estabelecimentos prestadores de serviço — filial CNPJ 00.803.401/0003-41
(competências 01/2002 a 03/2003) e filial CNPJ 00.803.401/0005-03 (competências
07/2003 a 12/2005), não foram declaradas em GFIP a retenção das notas fiscais
emitidas (valores encontram-se na planilha de notas fiscais de fls. 17/36) Tal conduta
resultou em entrega incorreta do documento GFIP a que se refere o inciso IV do art. 32
da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997 infringindo, assim,
os §§ r e 3° do referido art. 32 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso IV
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
vigente à época. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados da Seguridade
Social sob o Código de Fundamentação Legal — CFL n° 91.
Significa dizer que a empresa descumpriu as formalidades especificadas nos Manuais da
GFIP/SEFIP vigentes à época. Para o período de 09/2000 a 09/2001, Resolução INSS n°
19, de 29/02/2000; para o período de 10/2001 a 02/2003, Resolução INSS/DC n° 63 de
17/09/2001; para o período de 03/2003 a 03/2004, IN/INSS/DC/86 de 05/02/2003; para
o período de 04/2004 a 24/11/2004, 1N/INSS/DC n° 107 de 22/04/2004; para o período
a partir de 25/11/2004, IN/INSS/DC n° 107, com alterações da IN MPS/SRP no 001 de
25/11/2004; para o período de 12/2004 a 01/2006, IN MPS/SRP no 001 de 25/11/2004 e
IN MPS/SRP n° 002 de 28/01/2005 e para o período de 13/2005 e 02/2006, Instrução
Normativa MPS/SRP n° 09, de 24/11/2005.
A fiscalização aplicou a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991,
combinado com o art. 283 "caput" e parágrafo 3°, e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a qual foi atualizada pela Portaria
MPS/GM no 77 de 11/03/2008, publicada no DOU de 12/03/2008, no valor de R$
1.254,89 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Relatório Fiscal da Infração registra, ainda, a inexistência de circunstâncias agravantes
e/ou atenuantes, previstas nos artigos 290 e 291 do RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

Cientificado da autuação em 17/06/2008 (fls.52), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva através do instrumento de fls. 55/57, conforme argumentos a
seguir sintetizados.
Em preliminar suscita a nulidade da autuação, por conter duas datas consignadas na
folha de rosto do Auto de In fração, uma aposta pelo sistema, dia 11/06/2008 e outra
aposta pelo fiscal, dia 12/06/2008. Afirma que o Ato é nulo por estar em desacordo com
o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social e afrontar o art. 10 do Decreto
70.235/72.
Por se tratar de vicio formal que macula a legitimidade do ato administrativo, este deve
ser declarado nulo de pleno direito.
Caso ultrapassada a inicial, aduz que embora não tenha apresentado certos documentos,
tal situação foi compensada pela apresentação de outros documentos que serviram para
confrontação de dados pelos fiscais. Acrescenta que o Auditor Fiscal não demonstrou
qual o gravame decorrente do não fornecimento dos documentos citados, e se este
inexiste, descabe alguma sanção.
Aduz, ainda, em que pese a necessidade de cumprimento de certas formalidades, que o
objetivo precipuo do fisco é o correto percebimento dos impostos devidos, e no caso em
tela, tal intento foi alcançado, já que os valores devidos foram devidamente adimplidos.
Nesta linha, em que pese a incorreção formal ocorrida, o ato do impugnante, além de ter
ocorrido sem qualquer dolo, não lesou o fisco, não cabendo portanto, aplicação de
sanção pecuniária.
Pelo exposto acima, a presente impugnação deve ser julgada procedente, retirando-se a
sanção pecuniária aplicada.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2012
AI DEBCAD n° 37.076.500-1
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA. GFIP. DECLARAÇÃO EM
DESCONFORMIDADE COM 0 MANUAL DE ORIENTAÇÃO. DECADÊNCIA
PARCIAL — EFEITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. DOLO. MULTA.
A teor da Súmula Vinculante n.° 08, do STF, o prazo para constituição de crédito
decorrente de infração à legislação previdenciária segue a sistemática do art. 173 do
Código Tributário Nacional, por não remeter antecipação de nenhum pagamento.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 17/06/2008, encontra-se fulminado pela
decadência com relação às infrações cometidas até 11/2002.
O reconhecimento de decadência parcial não interfere na aplicação da penalidade que é
única para este tipo de infração.
Os requisitos formais do auto de infração são aqueles que estão listados no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, os quais estão presentes no caso em exame, não havendo motivo
para a nulidade do lançamento.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
A multa aplicada para este tipo de infração não guarda qualquer relação com o valor das
contribuições previdenciárias incorretamente declaradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/08/2010 (fls. 81), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 27/08/2010 (fls. 82 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – a autuação é nula por conter 2 datas na primeira folha e tornar impreciso o ato
administrativo ;
2 – as informações necessárias para o cálculo dos recolhimentos foi repassada à
RFB, inexistindo prejuízo ao fisco;
3 – não houve dolo.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
O Recorrente afirma que a nulidade do AI decorre do fato de que a 1a página da
autuação traz duas datas de emissão.
Vejamos a abordagem da temática pelo R. Acórdão (fls. 78 e sss
A interessada alega a nulidade do Auto de Infração, por erro de forma.
Forma, em sentido amplo. inclui as formalidades que devem ser obedecidas para que o
ato administrativo tenha existência. validade e exequibilidade. Resta, portanto, examinar
as formalidades exigidas quando da lavratura do auto de infração.
A legislação previdenciária, no art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 11° 3.048/1999. estabelece os requisitos de validade do auto de
infração:
(...)
Por sua vez, o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União,
estabelece os quesitos formais obrigatórios do Auto de Infração:
(...)
Cabe citar, também. o art. 22 da Lei 9.784 /99, o qual dispõe sobre a forma dos atos do
processo administrativo, e cujas regras perfeitamente se aplicam aos atos
administrativos em geral:
(...)
Aplicando-se o disposto na legislação citada ao caso concreto, constata se que o Auto de
Infração sob exame contém todas as formalidades ali descritas, dentre elas a data da
lavratura, objeto de questionamento na impugnação. Trata-se portanto de ato válido,
pois lavrado de acordo com o estabelecido na legislação vigente.
Forma não se confunde com formalismo, atitude que coloca excessiva ênfase na forma,
que é instrumental, sobre o conteúdo, que é a essência do ato administrativo.
O erro alegado pela interessada diz respeito a não similaridade das datas constantes no
Auto de Infração: aquela emitida pelo sistema (11/06/2008) e aquela informada pelo
auditor fiscal autuante (12/06/2008). Embora este fato tenha ocorrido, convém destacar,
que no Auto de Infração deve prevalecer a data da lavratura consignada pelo AFRB, no
campo do Auto de Infração destinado à aposição de localidade, data e assinatura do
Auditor Fiscal.
Portanto, a irregularidade apontada não é motivo de nulidade, pois não comprometeu a
finalidade do Ato.
De acordo com o princípio da finalidade da lei e do prejuízo, o ato imperfeito só deve
ser anulado se o objetivo para o qual ele foi editado não tiver sido atingido, ficando
implícito que, embora inobservada a forma ou algum dos seus requisitos, se ele atingiu
sua finalidade sem provocar prejuízo às partes ou à ordem pública, não necessitará ser
invalidado. Tal princípio se encontra positivado no § 1° do art. 249 do Código de
Processo Civil, que dispõe: “O ato não se repetirá, nem se lhe suprirá a falta, quando
não prejudicar a parte”.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

Para concluir, destaco que o vício suscitado também não se enquadra nas causas
enumeradas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo incabível falar em nulidade
do lançamento.
Correta a fundamentação da Decisão do Colegiado de 1a Instância.
A impugnação apresentada e submetida a julgamento, afasta qualquer alegação de
nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão recorrido, resta afastada a alegação de
nulidade.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por desrespeito à obrigação
acessória, qual seja a da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação– CFL 91.
O Relatório Fiscal de fls. 16 descreve que:
A empresa apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações Previdência Social - GFIP em desconformidade com o respectivo
Manual de Orientação:
1) No Estabelecimento matriz CNN 00803401000180 nas competências 01/2001 a
02/2003 e no estabelecimento Filial CNPJ 00803401000341 nas competências 01/2002
a 03/2003 houve emissão de notas fiscais de serviço com cessão de mão de obra em
regime de trabalho temporários. As GFIPs foram informadas com o código FPAS 515,
quando deveria ter sido o código FPAS 655, código de recolhimento 150;
2) Nas competências 01/2001 a 01/2002 na Filial CNPJ 00803401000260, e
competências 01/2001 a 05/2001 na Filial 00803401000341, o contribuinte deixou de
entregar GFIP código 906 - ausência de fato gerador, comprovado através do sistema
corporativo DNA-DCBC - Demonstrativo de Normalização e Agregação do Cadastro
Nacional de Informações sociais;
3) no .estabelecimento prestador de seviço - Filial CNPJ 00803401000341 competência
01/2002 a 03/2003 e Filial CNN - 00803401000503 na competência 07/2003 a 12/2005,
embora tenha havido emissão de notas fiscais de prestação de serviços com cessão de
mão de obra em regime de trabalho temporário a diversos tomadores de serviços, e com
destaque de Retenção da Seguridade Social, não foi declarada a retenção das notas
fiscais emitidas na GFIP, os valores das retenções encontram-se na Planilha de Notas
Fiscais, em anexo.
Dessa forma, o contribuinte apresentou as GFIP s, relativas às competências de 01/2001
e 12/2005 em desconformidade com as formalidades especificadas no respectivo
Manual de Orientação da GFIP vigente na época, conforme demonstrado a seguir:
Nem na fase da defesa, nem agora em sede Recursal, o Recorrente logrou afastar
comprovadamente a conclusão Fiscal.
Corretamente, o Colegiado de Piso manteve a autuação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

O Auto de Infração em tela decorreu do descumprimento de obrigação acessória —
apresentar GFIP em conformidade com as formalidades especificadas no Manual de
Orientação, obrigação não atendida.
Tal conduta foi constatada pela entrega de GFIP com informações omissas ou errôneas,
no período de 01/2002 a 03/2003 e 07/2003 a 12/2005, gerando fatos geradores a maior,
e para as filiais CNPJ 00.803.401/0002-60 (competências 01/2001 a 01/2002) e CNPJ
00.803.401/0003-41 (competências 01/2001 a 05/2001), constatou-se a não entrega de
GFIP código 906 — ausência de fato gerador.
Portanto, a alegação do sujeito passivo, em sua pega impugnatória, de que embora não
tenha apresentado certos documentos, tal situação foi compensada pela apresentação de
outros documentos que serviram para confrontação de dados pelos fiscais, não se
sustenta.
O pedido de anulação da multa, alegando recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, também não deve ser acatado. Em face de tal
argumento, algumas observações merecem ser feitas. Primeiramente, há de se distinguir
a Obrigação acessória de "declarar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias", de acordo com o respectivo Manual da de Orientação, da obrigação
principal de recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições a seu cargo.
No presente caso, por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, não há que se
discutir acerca da ocorrência ou não do pagamento das contribuições sociais devidas
pela empresa e segurados — obrigação principal, haja vista serem obrigações legais
distintas, uma não afastando a outra.
O Auto de Infração em tela decorreu do descumprimento de obrigação acessória. Isto
posto, resta pacifico que, ainda que a autuada tenha efetivado o recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas, tal como apontado em suas razões, este fato não
impede a emissão de Auto de Infração por ter a autuada apresentado a GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual da de Orientação.
A impugnante argumenta, ainda, que embora tenha ocorrido erro formal em seu
procedimento, não houve dolo e lesão ao fisco, e por esta razão não cabe a aplicação de
sanção pecuniária.
Ocorre que no caso, o elemento subjetivo dolo e o efeito prejudicial da conduta são
irrelevantes para se configurar a infração tributária em questão, considerando que a Lei
8.212/91 não é exceção à regra geral do art. 136 do Código Tributário Nacional:
(...)
Trata-se, portanto, de responsabilidade de natureza objetiva, razão pela qual a
investigação do elemento volitivo torna-se irrelevante tanto para a tipificação da
infração como para eventual afastamento da penalidade aplicada.
Em suma, a impugnante, na condição de autora da conduta, é sujeito passivo do crédito
tributário com incidência da multa aplicada no presente auto de infração,
independentemente da sua intenção e dos efeitos da omissão.
Ao constatar a ocorrência de uma infração, como no caso, o auditor fiscal deve,
obrigatoriamente, lavrar o auto e aplicar a multa, porque a lei não lhe dá
discricionariedade. Tal característica implica ser a Lei o único referencial para delimitar
a atuação da fiscalização. Desta forma, conclui-se que o Fisco agiu com correção ao
lavrar o presente Auto de Infração e aplicar a multa correspondente.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, cumpre-nos manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001459/2008-24

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 102
DF CARF MF
Original